Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002242-55.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente arguiu que contatou a reclamada para intermediar contrato de empréstimo consignado perante o Banco Itaú e que o empréstimo havia sido contratado em 84 parcelas no valor de R$464,87 cada uma, mas que com desconto ficaria em R$436,00 cada parcela. Todavia, relata que de forma diferente do inicialmente acordado, a reclamada promoveu um contrato perante Banco virtual C6, com pagamento de 84 parcelas de R$464,87 cada uma. Posto isto, requer restituição do valor, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “...Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico comprovado que o reclamante possui empréstimo ativo perante o Banco C6 Consignado S/A no valor de 84 parcelas de R$464,87 cada uma (id. 180881104), bem como verifico a juntada de planilha de proposta simplificada (id. 182082225). A parte reclamante juntou mensagens de whatsapp pelas quais se comunicou com a reclamada e esta por sua vez, prometeu intermediar empréstimo com 84 parcelas de R$464,87 (id. 180881105- pág. 06), bem como dois áudios (ids. 180887396 e 180887397). Pois bem.Pela análise das provas produzidas nos autos, embora não tenha sido juntado contrato de prestação de serviços entre as partes, vislumbro que as mensagens de whatsapp induzem à conclusão de que a reclamada promoveu intermediação do contrato de empréstimo celebrado pelo reclamante. Todavia, nas referidas mensagens de whatsapp constam promessas de empréstimo em idêntico valor e quantidade de parcelas do contrato efetivamente celebrado pelo reclamante, ou seja, 84 prestações de R$464,87.Destaco que os áudios juntados aos autos, de forma isolada, não possuem o efeito de levar a conclusão de que houve promessa de empréstimo com parcelas de R$436,00.Ademais, a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar que solicitou que o empréstimo fosse realizado pelo banco Itaú ao invés de outra instituição financeira. Portanto, não houve comprovação da existência de propaganda enganosa pela parte reclamada, pelo que entendo que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.Por consequência, torna-se forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. 3. DISPOSITIVO.Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995..(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, em especial que solicitou que o empréstimo fosse realizado pelo Banco Itaú ao invés de outra instituição.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002242-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 807.395.711-68 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025